Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-56.2020.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002406-56.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.133/0001-91 (APELADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.702.407/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS – NULIDADE DO CERTAME – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIVERSA DO EDITAL - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ISONOMIA -

AFRONTA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Nos termos do artigo 41 da Lei n. 8.666/93 “
a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”.

2.

Se a empresa apresenta outra documentação – reconhecidamente divergente do Edital, não atende ao exigido.

3.

Afronta aos princípios da vinculação do edital e isonomia.

4.

Direito líquido e certo evidenciado.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível com remessa necessária interposta pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por GMN EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, concedeu parcialmente a ordem para declarar a nulidade do procedimento licitatório relativo à Tomada de Preço n. 10/2020, em decorrência do descumprimento pela empresa vencedora do item que trata da apresentação das composições auxiliares na planilha de custos.

Nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença sob o argumento de

que o parecer técnico apresentado na origem
“é enfático ao dispor que a planilha de composição de custos apresentada pela vencedora da licitação, empresa SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, foi correta, atendendo a todas as exigências editalícias”.

Invoca o princípio do formalismo moderado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja denegada a ordem.

Tempestividade certificada (id. n. 82473469).

Contrarrazões no id. 82473468.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no id n. 8928346, opina pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022